Tribunal: TJMT
Processo: 0000080-03.2017.8.11.0093
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000080-03.2017.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), EDUARDO GALEGO PONTES - CPF: 069.877.408-60 (APELADO), JESSICA ALMEIDA NOVOLI - CPF: 488.164.078-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No: 0000080-03.2017.8.11.0093

APELANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

APELADO: EDUARDO GALEGO PONTES

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – INAPLICABILIDADE RETROATIVA DA LEI No 14.195/2021 – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – ART. 206, §5o, I, DO CÓDIGO CIVIL – CITAÇÃO VÁLIDA QUE INTERROMPEU O PRAZO PRESCRICIONAL – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA EXEQUENTE – PENHORA PARCIAL EFICAZ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921, §4o do CPC, não pode ser aplicada retroativamente para alcançar fatos anteriores à sua vigência (26/08/2021), em observância ao princípio
tempus regit actum
e aos arts. 14 do CPC e 6o da LINDB.

2. O prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil.

3. A citação válida do executado, ocorrida em 07/03/2019, interrompeu o prazo prescricional, nos termos do art. 240 do CPC e do art. 202, I, do Código Civil.

4. Não configura a prescrição intercorrente quando a parte exequente promove diligências úteis para o prosseguimento do feito, não havendo inércia injustificada.

5. A penhora parcial de ativos financeiros realizada em fevereiro/2025 demonstra a efetiva localização de bens, o que interrompe o prazo prescricional, conforme o art. 921, §4o-A do CPC.

6. Recurso provido para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, que na
Execução de Título Extrajudicial no 0000080-03.2017.8.11.0093
movida em face de
EDUARDO GALEGO PONTES
, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu o processo com fundamento no art. 924, V, do CPC.

Sem condenação em honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, a apelante alega, preliminarmente, nulidade da sentença por omissão, caracterizando decisão
citra petita
, sob argumento de que o juízo de primeiro grau deixou de analisar questão relevante para o deslinde da controvérsia, qual seja, o pedido de reconhecimento da legalidade da penhora realizada e a ausência de elementos que comprovem a impenhorabilidade dos valores bloqueados.

No mérito, defendeu a irretroatividade da Lei no 14.195/2021, que alterou o §4o do art. 921 do CPC, ao argumento de que a nova disposição legal não pode ser aplicada retroativamente para alcançar fatos anteriores à sua vigência, em respeito ao princípio
tempus regit actum
, conforme estabelecido no art. 6o da LINDB e no art. 14 do CPC, assim, a contagem da prescrição intercorrente não poderia ter como marco inicial a data em que se teve conhecimento da primeira tentativa frustrada de localização do devedor, como prevê a nova redação do dispositivo legal.

Destaca que o executado foi validamente citado em 07/03/2019, ou seja, dentro do prazo prescricional legalmente previsto e que a citação válida interrompeu o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 240 do CPC e do art. 202, inciso I, do Código Civil, não havendo que se falar em prescrição intercorrente.

Aduz, ainda, a ausência de inércia de sua parte, demonstrando que adotou todas as providências necessárias para o regular andamento do processo e invocando a aplicação da Súmula 106 do STJ.

Apresenta uma cronologia detalhada dos atos processuais, evidenciando que não permaneceu inerte, tendo promovido diversas diligências para localização do executado e de seus bens, tendo havido, inclusive uma penhora parcial de ativos financeiros realizada em fevereiro de 2025, que comprova a efetiva localização de bens e reforça a interrupção do prazo prescricional, tornando incabível a extinção da execução por prescrição intercorrente.

Diante desses argumentos, a apelante requer o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da sentença ou, subsidiariamente, seja reformada a sentença para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando-se o prosseguimento da execução.

O apelado apresentou manifestação (memoriais) -conforme documento 306578853 -, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela apelante
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
contra
EDUARDO GALEGO PONTES
, em 17/01/2017, visando o recebimento do valor de R$ 11.285,00, referente à Cédula de Crédito Bancário no B604305000, com vencimento previsto para 22/04/2019.

O primeiro despacho citatório foi proferido em 16 de março de 2017, com expedição do mandado de citação em 31 de maio do mesmo ano.

Em 9 de agosto de 2017, o oficial de justiça apresentou certidão negativa de citação, informando que o executado havia se mudado para a cidade de Presidente Bernardes/SP (ID. 305936351 - Pág. 71).

Em 27/09/2017 a exequente tomou ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor e peticionou requerendo nova tentativa de citação, indicando o endereço do executado em Presidente Bernardes/SP.

Em 06/11/2017 - Despacho determinando o cumprimento da diligência no novo endereço. Em 30/11/2018 Expedição de carta precatória para a Comarca de Presidente Bernardes/SP e envio via malote digital.

Houve a citação válida do executado, conforme certidão do Oficial de Justiça da Comarca de Presidente Bernardes/SP, em 07/03/2019 que certificou: "
CITEI o requerido EDUARDO GALEGO PONTES, lendo para ele o mandado e entregando-lhe a contrafé, o qual exarou sua nota de ciência, bem ciente ficou do inteiro teor do mandado
".(ID 305936351 - Pág. 105).

Logo após, em 18 de março de 2019, a exequente peticionou requerendo penhora online via sistema BACENJUD. -10/10/2019

Realização de BACENJUD que resultou infrutífero.

29/10/2019 - A exequente protocolou pedido de pesquisa via RENAJUD visando a possibilidade de penhora de veículos, o qual não foi analisado pelo juízo.

15/10/2021 - A exequente apresentou novo requerimento de penhora online via SISBAJUD, o qual também não foi analisado pelo juízo.

05/03/2024 - Proferido despacho judicial solicitando manifestação da parte exequente quanto ao eventual interesse na realização de audiência de conciliação. O juízo não apreciou os pedidos anteriores de RENAJUD e SISBAJUD.

06/05/2024 - A exequente manifestou interesse na realização da audiência de conciliação e apresentou planilha atualizada do débito no valor de R$ 34.438,63.

24/05/2024 - Intimação da exequente para se manifestar sobre o retorno da carta de intimação do executado (AR devolvido sem cumprimento - "mudou-se").

06/11/2024 - O juiz deferiu a penhora online via SISBAJUD e, em caso de insucesso, a restrição de veículos via RENAJUD.

30/01/2025 - Realização de bloqueio via SISBAJUD, que resultou parcialmente frutífero, com a constrição de R$ 2.125,37 (R$ 1.224,87 da conta da Caixa Econômica Federal e R$ 900,50 da conta NU Pagamentos).

10/02/2025 - O executado apresentou petição requerendo o desbloqueio dos valores penhorados, alegando que seriam provenientes de aposentadoria por invalidez (verba alimentar impenhorável). Juntou holerite comprovando que recebe aposentadoria por invalidez no valor de R$ 6.912,23 mensais.

19/02/2025 - O executado apresentou nova petição solicitando esclarecimento sobre a contagem de prazo processual.

26/02/2025 - O juízo determinou a intimação da exequente para se manifestar sobre possível ocorrência de prescrição intercorrente.

3/03/2025 - A exequente apresentou manifestou-se.

16/06/2025 – Sobreveio a sentença recorrida, reconhecendo a prescrição intercorrente e extinguindo o processo com fundamento no art. 924, V, do CPC. Considerou que: (i) o prazo prescricional aplicável é o trienal; (ii) o termo inicial da prescrição intercorrente foi 27/09/2017; (iii) após o período de suspensão de um ano, o prazo prescricional voltou a correr em 27/09/2018; e (iv) a prescrição intercorrente se consumou em 27/09/2021.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência ou não da prescrição intercorrente no caso concreto.

Inicialmente, cumpre destacar que a Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921, §4o do CPC, não pode ser aplicada retroativamente para alcançar fatos anteriores à sua vigência (26/08/2021), em observância ao princípio
tempus regit actum
e aos arts. 14 do CPC e 6o da LINDB.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do IAC no 1 (REsp 1.604.412/SC), firmou entendimento de que
"1.3 - O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual)".

Nesse sentido, recente julgado do STJ:

"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CPC DE 2015. REGÊNCIA. ART. 921, §§ 4 E 5, CPC DE 2015. MODIFICAÇÃO. REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.195/2021. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, excluindo-se os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial.

2. A lei processual que dispõe sobre novo regime prescricional é irretroativa, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).

4. Agravo interno desprovido."

(AgInt no REsp 2090626/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2024, DJe 02/05/2024)

Quanto ao prazo prescricional aplicável, o art. 206, §5o, I, do Código Civil estabelece que prescreve em 5 (cinco) anos "
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular".
Tratando-se de Cédula de Crédito Bancário, que é instrumento particular, aplica-se o prazo quinquenal.

No caso em análise, verifica-se que a ação foi ajuizada em 17/01/2017 e a primeira tentativa frustrada de localização do devedor ocorreu em 27/09/2017, conforme consta da sentença recorrida.

Ainda que se considere o início do prazo de suspensão da prescrição em 27/09/2017, com retomada do curso do prazo prescricional em 27/09/2018, como entendeu o juízo
a quo
, é fato incontroverso que o executado foi validamente citado em 07/03/2019, conforme certidão do Oficial de Justiça constante dos autos (ID 305936351 - Pág. 105).

E, consoante cediço, a citação válida interrompe a prescrição, nos termos do art. 240 do CPC e do art. 202, I, do Código Civil.

Ademais, a cronologia dos atos processuais demonstra que a exequente não permaneceu inerte, tendo adotado diversas providências para o regular andamento do processo, não havendo inércia injustificada que justifique o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Além disso, a penhora parcial de ativos financeiros realizada em fevereiro/2025 demonstra a efetiva localização de bens, o que interrompe o prazo prescricional, conforme o art. 921, §4o-A do CPC, que assim dispõe: "
A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz
".

Assim, ao se atentar para as providências descritas acima, é possível perceber inclusive, que a instituição apelante sempre se manteve diligente quanto às pesquisas a fim de garantir a execução, não tendo, contudo, logrado seu êxito, sendo, pois, prematura a extinção da ação.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para afastar a prescrição reconhecida e restabelecer o trâmite da execução.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025